Tribunal: TJPA
Processo: 0817208-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817208-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de REGINALDO VIEIRA DA SILVA, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0801518-80.2024.8.14.0035, em trâmite na Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, fundamentação inidônea da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e legítimos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, em razão das alegadas condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente motivada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta do delito, cometido com uso de arma de fogo e com lesão à vítima, bem como na existência de indícios de reiteração criminosa, considerando a tramitação de outras ações penais contra o paciente e execução penal em curso.
O juízo de origem apontou a presença do
fumus commissi delicti
e do p
ericulum libertatis
com base em auto de exame de corpo de delito, reconhecimento pessoal e fotográfico, provas testemunhais e elementos periciais, o que afasta a alegação de fundamentação genérica ou ausência de contemporaneidade.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser pai de menores, primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme dispõe a súmula nº 08 do TJPA.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente e da existência de antecedentes e outras ações penais em curso, nos termos do art. 282, II, do CPP.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a jurisprudência no sentido de que a reiteração delitiva, a gravidade do crime e a proteção à vítima constituem fundamentos legítimos para a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra-se legitimada quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente.
A reiteração delitiva e a existência de outras ações penais em andamento autorizam a custódia preventiva para garantia da ordem pública.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para a tutela da ordem pública e da instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 205.550/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/5/2025, DJEN 21/5/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
REGINALDO VIEIRA DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
0801518-80.2024.8.14.0035
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática
do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis:
é
pai de dois menores de 12 anos
,
possuía menos de 21 anos na data do fato
,
primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29317385). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29393867). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29018271).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente REGINALDO VIEIRA DA SILVA foi apontado como investigado
pela suposta prática
do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta que, em 08 de abril de 2024, por volta das 06h, o paciente
REGINALDO VIEIRA DA SILVA
, alcunha “Neto”, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos bens da vítima Laurimar Viana de Albuquerque, ocasião em que realizou disparos de arma de fogo, atingindo-lhe a mão direita, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos. Após a prática do delito, o paciente evadiu-se do local levando uma mochila contendo cordões, medalhas de ouro e prata, chaves de barco e cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.

O Ministério Público ofereceu denúncia protocolada em 18/11/2024, recebida em 26/11/2024, dando início à Ação Penal nº 0801518-80.2024.8.14.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Durante a instrução processual, foi realizado reconhecimento pessoal e fotográfico

da vítima, que apontou o paciente como autor do crime, referindo-se à tatuagem existente em sua perna direita como elemento identificador. Também foram ouvidas testemunhas e juntados aos autos laudos periciais e demais elementos probatórios. Consta, ainda, a juntada de laudos de exame balístico e de armas de fogo apreendidas em 12/04/2025, nos autos conexos de nº 0800437-96.2024.8.14.0035, em que figuram o paciente e outro indivíduo, Cledson de Sousa Baia (alcunha “Papu”), peças estas encaminhadas apenas como elementos informativos.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 24/07/2025, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e interrogado o réu. Ao final, o juízo proferiu sentença condenando o paciente como incurso nas sanções punitivas do art , à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento 200 (duzentos) dias-multa e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima.

O magistrado de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando-se na reiteração criminosa e habitualidade delitiva, considerando que o acusado responde a outros dois processos de roubo com uso de arma de fogo e possui execução de pena em andamento.

Após detida análise dos autos, verificam-se elementos indicativos de
fumus commissi delicti
e de materialidade, consubstanciados em depoimentos da vítima e testemunhas, auto de reconhecimento, laudo pericial e demais provas coligidas, devidamente apontadas pelo juízo de origem como base probatória à manutenção da prisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada encontra-se alicerçada em fundamentos legítimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito cometido com o uso de arma de fogo e lesão à vítima, bem como na reiteração delitiva evidenciada por outros registros criminais em andamento. Tais circunstâncias revelam risco efetivo de reiteração criminosa e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE NÃO CABE NESTA VIA POR DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DE DELITOS PRATICADOS NO DIA ANTERIOR. ACUSADO PRESO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO (ENCONTRADO COM O CARTÃO DA VÍTIMA E A ARMA USADA NO CRIME). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO À VÍTIMA QUE CONHECE OS INVESTIGADOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não cabe, em sede de recurso em habeas corpus, a análise da fragilidade probatória para embasar a ação penal ou a prisão preventiva, por demandar incursão nos elementos de prova dos autos, providência incompatível com a via eleita.

2. O Tribunal de origem não analisou as questões referentes ao pedido de trancamento da ação penal e à eventual nulidade do reconhecimento fotográfico, de modo que inviável a análise direta dos temas, sob pena de atuação em indevida supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, não se verifica ilegalidade apta ao trancamento da ação, situação excepcionalíssima, segundo a jurisprudência desta Corte. A fotografia apresentada pela vítima (que conhecia os acusados) aos policiais não foi único elemento a ensejar a prisão do recorrente, que foi preso em flagrante, no dia seguinte aos delitos, em posse do cartão da vítima e com a arma usada no roubo.

3. A jurisprudência desta Corte entende que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 888.544/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/3/2024).

4. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois existem elementos contundentes a autorizarem a medida sem autorização judicial ou do morador, consistente no fato de que, em razão de investigação prévia dos crimes que teriam acontecido no dia anterior à prisão em flagrante, a própria vítima informou que conhecia alguns dos suspeitos, citou seus nomes e mostrou fotografias aos policiais, os quais, após diligências, localizaram a residência do acusado, e, com ele, encontraram o cartão da vítima e a arma utilizada no delito, situação que afasta o reconhecimento da alegada nulidade.

5. A prisão preventiva se encontra idoneamente motivada para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade do delito supostamente perpetrado e o modus operandi utilizado, pois, segundo o que consta dos autos, o recorrente, que estava armado, juntamente com outros indivíduos, levou a vítima para um beco, a violentou, subtraiu alguns de seus pertences e a deixou amarrada no local (fl. 109), circunstâncias que denotam a periculosidade concreta do agente.

6. A constrição cautelar também foi decretada para a garantia da instrução criminal, com o fim de dar proteção à vítima, que conhece os suspeitos, bem como para evitar a reiteração delitiva, pois o acusado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que vai ao encontro do entendimento jurisprudencial do STJ. Precedente.

7. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 205.550/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025